Tribunal: TJSP
Processo: 2047448-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal – Cobrança de multa aplicada pelo PROCON - Infrações administrativas objeto de autuação por força de descumprimento de normas consumeristas – Oposição de exceção de pré-executividade – Redução de multa pela metade em demanda anulatória acolhida – Debate sobre o termo inicial dos juros em continuação e da correção monetária – Inviabilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal – Cobrança de multa aplicada pelo PROCON - Infrações administrativas objeto de autuação por força de descumprimento de normas consumeristas – Oposição de exceção de pré-executividade – Redução de multa pela metade em demanda anulatória acolhida – Debate sobre o termo inicial dos juros em continuação e da correção monetária – Inviabilidade – Matéria não arguida oportunamente - Natureza pública da matéria que não se sobrepõe a outras questões de mesma envergadura, tais como os institutos da coisa julgada e da preclusão – Critério de cálculo não impugnado na exceção ofertada – Tema precluso – Precedentes jurisprudenciais - Decisão judicial mantida.
2. Recurso não provido.